Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o JEC de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 795,00, a título de danos materiais e R$ 2.000,00, a título de danos morais, decorrentes alteração unilateral do itinerário que excluiu conexão a ser realizada em Brasília e impediu o autor de pegar objetos pessoais necessários para viagem a Porto Seguro. Requer a reforma da sentença para afastamento dos danos morais. Subsidiariamente, redução do valor fixado.

2. No caso, o autor adquiriu passagem aérea para o voo saindo de São Paulo às 21h55min do dia 14/11/2019, desembarque em Brasília às 23h40min e saída às 8h40min do dia 15/11/2019, bem como chegada ao destino final (Porto Seguro) às 10h28min (Id 20102118). O trecho inicial foi cancelado e o autor reacomodado em voo direto para Porto Seguro, o que o impossibilitou de pegar seus pertences em Brasília que seriam utilizados na viagem.

3. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

5. Inicialmente cumpre observar que a petição apresentada pela recorrente é estereotipada e em sua maior parte traz fundamentos de fato e de direito divorciados da causa. Ademais, a intempérie climática indicada não constitui meio idôneo para afastar a responsabilidade de prestação de assistência material e justificar a alteração do itinerário.

6. A ré não se desincumbiu de demonstrar nos autos que cumpriu com o dever de informação da alteração do itinerário, que forneceu opção de escolha ao consumidor, ou que atuou de forma a minorar as consequências do inadimplemento contratual.

7. O dever de reparação a título de danos morais está configurado pela frustração de legítima expectativa do autor e imposição de desgaste e inquietação suficientes a caracterizar violação de direito da personalidade.

8. O quantum reparatório fixado em R$ 2.000,00, não se mostra excessivo frente a situação narrada e atende aos critérios elencados nos arts. 944 e 945 do CCB. Assim, considerando a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; bem como o grau de culpa do agente, tenho que a reparação está fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.